Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009. MODULAÇÃO.
1. A matéria em questão envolvendo a possibilidade devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé por servidor público, quando pagos em razão de erro operacional da Administração, já foi examinada pelo C. STJ (Tema Repetitivo 531).
2. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser inviável a restituição ao erário dos valores de auxílio alimentação recebidos em duplicidade por servidor que acumula licitamente cargos públicos quando não restar demonstrada a sua má-fé.
3. Embora firmado o entendimento quanto à necessidade de comprovação da boa-fé pelo servidor público, afastando-se, portanto, qualquer presunção nesse sentido, a tese 1009 do STJ não comporta aplicação à presente demanda, uma vez que distribuída, na primeira instância, em momento anterior à publicação do acórdão paradigma.
4. Não há como caracterizar o enriquecimento ilícito da servidora vez que recebeu o auxílio alimentação de boa-fé e não contribuiu em nada para o erro operacional da administração.
5. Apelo conhecido e desprovido.